Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Suspensão de passaporte. Ausência de omissão. ADI 5.941. Embargos de declaração não providos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que confirmou a decisão que que indeferiu o pedido de suspensão dos passaportes dos executados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos passaportes dos executados é adequada como medida coercitiva atípica para induzir o cumprimento da obrigação de pagar.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado constitucional o art. 139, IV, do CPC (ADI 5.941), autorizando medidas coercitivas como a suspensão de passaporte, tais medidas devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem avançar sobre direitos fundamentais.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.